Tribunal: TJPA
Processo: 0054126-03.2015.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÃTIMA. DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. 1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vÃtima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o do apelante nos termos pretendidos pela defesa.2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0054126-03.2015.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARITUBA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EMERSON SERRÃO DOS SANTOS (Adv. Thiago Vasconcelos Moura - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 do mês março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

EMERSON SERRÃO DOS SANTOS,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, c/c os artigos 14, II e 70, todos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que:
(...)
Consta do incluso Inquérito Policial que por volta das 00h30min do dia 18.08.2015, na Rua da Piçarreira, bairro Mirizal, nesta cidade e comarca, o denunciado acima qualificado juntamente com um outro nacional, tentou subtrair, para proveito próprio, mediante grave ameaça, subtrair os aparelhos celulares das vítimas Wilton Nunes Gonçalves Neto e Oberdan Santos dos Santos.
Consta nos autos que as testemunhas Wilton Nunes Gonçalves Neto e Oberdan Santos dos Santos caminhavam pela rua da Assembleia neste município quando foram abordados pelo denunciado e outro indivíduo armados com arma de fogo que mandaram as vítimas pararem e passarem os aparelhos celulares, sendo estes imediatamente revistados, porém a dupla de assaltantes ao perceberem que as vítimas não possuíam celulares disseram ¿corre se não eu vou atirar¿.
As vítimas correram, tendo acionado uma viatura da polícia militar mais a frente, e esta guarnição saiu em diligencia vindo a abordar um grupo de quatro pessoas, o que levaram estes para reconhecimento diante das vítimas que sem hesitar reconheceram apenas o denunciado Emerson Serrão dos Santos como sendo aquele que lhes abordaram e exigiu o celular.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
EMERSON SERRÃO DOS SANTOS
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau, aplicando o art. 383 do CPP (
emendatio libelli
) julgou procedente a acusação, para condenar
EMERSON SERRÃO DOS SANTOS
pela prática delitiva de roubo qualificado tentado em concurso formal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado Emerson Serrão dos Santos, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo a apresentação das razões na forma do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões. A defesa requer a reforma da sentença em razão da insuficiência de provas e negativa de autoria a fundamentar a condenação do apelante no delito imputado.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 67/74), se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que na data de 15 de março de 2018, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE - NEGATIVA DE AUTORIA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas Wilton Nunes Gonçalves Neto e Oberdan Santos dos Santos em sede de inquérito policial, que foi corroborado pela testemunha Paulo Guilherme de Souza Paraguassu tanto em sede policial como em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Wilton Nunes Gonçalves Neto no Inquérito Policial acostado às fls. 06 do IP.
¿(...) QUE, em torno de 00:30 hs de hoje retornava para sua casa na companhia de seu amigo OBERDAN, caminhando na rua da Assembleia quando dois indivíduos ordenaram que parasse e que entregasse aparelho celular, mas o informante disse que não tinha e continuou andando, foi quando seu amigo OBERDAN foi cercado por eles e revistado, mas OBERDAN também não tinha celular; Que a dupla de assaltante se distanciou e em seguida passou uma VTR DA PM e pediu ajuda aos policiais que trouxe 4 homens detidos, ocasião em que reconheceu EMERSON SERRÃO DOS SANTOS como sendo um dos que lhe abordou, já outro assaltante moreno e um pouco gordo não foi preso, Que reconhece sem qualquer dúvida EMERSON SERRÃO DOS SANTOS como o mesmo que lhe abordou e exigiu celular. (...)¿

Da mesma forma foram as declarações da vítima Oberdan Santos dos Santos, quando afirmou como os fatos se desenrolaram ao sofrerem a tentativa de assalto pelo recorrente e seu comparsa não identificado, conforme verifico à fl. 07, do Inquérito Policial.

Tais declarações das vítimas em sede policial, apesar de não confirmadas em juízo, foram corroboradas pela testemunha Paulo Guilherme de Souza Paraguassu que, tanto em sede policial como na instrução criminal, declarou foi acionado pelas vítimas Wilton e Oberdan, que alegavam que sofreram uma tentativa de assalto e, que ao encontrar um grupo de com quatro pessoas, os quais foram levados até as vítimas, estas reconheceram apenas o ora recorrente sem qualquer sombra de dúvidas na participação do ato delituoso.

Como se vê, os depoimentos das vítimas em sede de IP e da testemunha tanto em sede policial como em juízo, são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
(...)
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14 de março de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator